Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705701-94.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: VERA LUCIA GUEDES CASTANHEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I –Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento perfilhado pelo excelso STF quando do julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), a correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E, não se aplicando, para tanto, o índice de remuneração da caderneta de poupança. 2. No ponto, frise-se que a correção monetária consubstancia consectário legal da condenação e ostenta, nesse esquadro, natureza processual de matéria de ordem pública, razão pela qual essa temática pode ser analisada, inclusive, de ofício pelo órgão julgador. Precedentes deste e. Tribunal. 3. A par de tal quadro, se no curso do cumprimento de sentença de origem sobreveio o aludido entendimento do excelso STF, não há falar em preclusão da matéria relativa à correção monetária, de modo que deve ser aplicado, como indexador de atualização do débito exequendo, o IPCA-E, por se tratar de crédito decorrente de diferenças salariais devidas pela Fazenda Pública distrital à agravante e vencidas entre janeiro de 2004 e julho de 2009, que foram reconhecidas nos autos do processo n. 2015.01.1.125134-3. 4. Recurso conhecido e provido. No recurso especial os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507 e 508, sob o fundamento de que o colegiado determinou mudança dos critérios de correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, ignorando a definitividade do decisum e o advento da preclusão, além de afrontar os temas 733 da repercussão geral do STF (RE 730.462) e 905 dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146). Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Os recorrentes pedem o retorno dos autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação, ou a devolução para sobrestamento do processo até julgamento definitivo do RE 1.317.982, tema 1.170 (CPC, Art. 1.030, incisos II e III). A recorrida pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 33117584). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Inicialmente, quanto ao pedido de devolução dos autos ao órgão julgador para exercício do juízo de retração ou o sobrestamento do feito, verifico que o caso concreto guarda particularidades que o afastam dos temas estabelecidos pelos STF e STJ, apontados pelos recorrentes. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, constato que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360, cujo instrumento procuratório é visto no ID 33117583. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029